Tribunal: TJMT
Processo: 0018970-74.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0018970-74.2014.8.11.0002
RECORRENTE: DORAMA RAMOS DE PAULA
RECORRIDOS: BANCO ITAÚ LEASING S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DORAMA RAMOS DE PAULA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da recorrente, assim ementado (ID 107568472):
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – ENCARGOS NÃO INCIDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
2-Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial, quando juntado o contrato, objeto da ação revisional, suficiente para o deslinde da controvérsia, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito
3- Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é descabida a discussão sobre juros remuneratórios e capitalização, uma vez que esses encargos não incidem nessa modalidade de avença.
4- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15
(TJMT ApCiv n. 0018970-74.2014.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 31.10.2021).
A recorrente alegou violação às Súmulas 30, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, aos artigos 370, 355, 369 e 389 do Código de Processo Civil, ao artigo 6o inciso III do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, ao artigo 5o incisos V, X XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, argumentando: (i) que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da prova pericial, (ii) que os juros remuneratórios estipulados no contrato são abusivos.
Desta forma, requestou pelo provimento do recurso a fim de que sejam revisadas as taxas que se tornaram excessivamente onerosas.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDs 111027974 e 110969465).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 114517490).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – afastamento do Tema 27 STJ
Da análise dos autos extrai-se que a questão controvertida tangencia o sufragado no Tema 27/STJ, in verbis: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Todavia, forçoso ressaltar que o acordão recorrido não impediu a revisão do contrato, pois analisou a controvérsia e julgou o mérito no sentido contrário à pretensão da parte recorrente, que pretende a rediscussão da causa para a declaração da abusividade dos juros cobrados.
Neste cenário, a discussão exposta ultrapassa o direito exposto no Tema 27/STJ, tendo em vista que objetiva averiguar os fatos anteriores e condicionantes à aplicação dele, no caso, a existência ou não da cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Súmulas 30, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Violação da Constituição Federal – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos X XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
4- Do ferimento aos artigos, 6o, inciso III, e 370, 355, 369 e 389 do Código de Processo Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada em duas assertivas: a primeira, de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de cobrança de juros abusivos, não informados quando da celebração do negócio e, a segunda, de que o indeferimento da prova pericial, a única, na visão da parte recorrente, capaz de elucidar o anatocismo, ocasionou inequívoco cerceamento de defesa.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a controvérsia: (ID 107568472):
“Inicialmente, suscita a Apelante, em sede de preliminar, que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao seu direito de defesa, alegando que somente por meio de perícia contábil seria possível averiguar a ilegalidade praticada pela instituição apelada. Conforme dispõe o artigo 335, do Código de Processo Civil/2015, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC/2015, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Ademais, conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas. Somado a isto a Apelante colacionou junto à inicial o laudo pericial contábil, para sua tese de cobrança abusiva no contrato, de modo que, não há cerceamento do direito de defesa, em decorrência da não realização da perícia contábil, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.
(...) Quanto ao mérito da questão, o Agravante busca a revisão da taxa de juros, bem como a suposta cobrança de capitalização.
Razão não assiste ao Agravante.
Sobre o procedimento de aquisição de veículo via Arrendamento Mercantil (leasing), insta consignar que tal formato é regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96 do BACEN, no qual um veículo é adquirido por uma instituição financeira e utilizado por uma pessoa física ou jurídica em caráter de aluguel por prazo determinado, podendo o arrendatário, ao final, optar pela aquisição do bem pelo preço residual, pela sua devolução ou pela renovação da locação.
Ocorre que nesta modalidade de contrato não há incidência de juros remuneratórios e capitalização, pois, como dito, o valor pago é pelo aluguel, e não uma contraprestação de financiamento bancário.
Sobre essa questão, assim dispõe o art. 5o, caput, e inciso I, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN:
'Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que: I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos;
'E o agravante também não indica em que cláusula esses encargos estariam previstos, qual a taxa de juros fixada e qual entendem que seria a devida.
Dessa maneira, prevalece o entendimento de que os referidos encargos não incidem na avença em questão, ficando, portanto, impossibilitada a revisão.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes dois pontos, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de cerceamento de defesa e de cobrança de juros remuneratórios abusivos, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.
3. O disposto no art. 7o do CPC de 2015, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem falecendo ao tema o necessário prequestionamento. Incidência da Sumula 282/STF.
4. A tese repetitiva fixada no recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, deve ser observado no âmbito dos julgamentos relativos ao Sistema Financeiro da Habitação.
O recorrente não demonstra a similitude fática e jurídica entre os casos tratados no julgamento do repetitivo e nesses autos, o que revela deficiência de fundamentação a atrair a súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020)
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LEASING. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. EXAME DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.- Não se admite, em sede de Recurso Especial, o reexame de matéria fática ou a interpretação de cláusulas contratuais.
2.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n.
413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal.
4.- Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1451123/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça